Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD, bem como determinou a suspensão do feito, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, caso nada seja requerido.
2. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD.
3 Recurso conhecido e provido.